Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Processo : 0722550-10.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante Leila Aparecida de Jesus (id. 39046136) em face de decisão liminar (id. 38568902) que não conheceu do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, por intempestividade. A embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática, porquanto fora intimada apenas para demonstrar o seu interesse jurídico, o que foi plenamente cumprido nos autos. Alude ao art. 997 do CPC, sustentando a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que fora citada apenas em 07.07.2022. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, “conhecendo o agravo de instrumento para seu devido processamento”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste razão à embargante. Nos termos do art. 997, caput, do CPC, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Assim, cuidando-se de recurso interposto por litisconsorte passivo, o prazo é contado individualmente, não se sujeitando ao prazo recursal dos demais litisconsortes. Em consulta aos autos originários, consta que a embargante-agravante compareceu espontaneamente, ofertando contestação em 07.07.2022 (id. 130481356 na origem), de onde se extrai a tempestividade deste agravo de instrumento, interposto naquela mesma data (07.07.2022). Ademais, conforme manifestação apresentada em id. 38155930, com a baixa da restrição de transferência do veículo, a agravante busca, indiretamente, evitar a reparação de eventuais danos que o gravame possa causar a terceiro. Nisso sobressai o interesse recursal. Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Em decorrência, quanto à embargante-agravante, admito o agravo de instrumento, porém em parte, com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Não conheço do agravo de instrumento em relação à alegada incompetência do juízo, porque disso não tratou a decisão atacada. Com efeito, inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, quanto à parcela conhecida, passo a analisar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante insurge-se contra a decisão que, diante da alegação de possível golpe praticada pelos réus, por precaução, deferiu a inserção de restrição de transferência sobre o veículo indicado nos autos (id. 98653802 na origem). Para isso, alega em síntese que entregou, como parte do pagamento de um imóvel, o veículo ao corréu Wilton, que, após anunciar à venda, solicitou à agravante que se dirigisse ao cartório “para passar a documentação do veículo”, mas como o DUT estava preenchido, Wilton solicitou a outorga de procuração para a devida regularização dos documentos, a qual terminou sendo outorgada em nome da agravada, a pedido desta. Justifica que, mais tarde, naquele mesmo dia, Wilton ligou para a agravante “solicitando a revogação da procuração, posteriormente revogada e passado a documentação do veículo ao Sr. Wilton, por força da obrigação contratual”. Sustenta nulidade da decisão por vício de fundamentação, ressaltando que decisão preclusa nos autos já havia analisado e indeferido o pedido liminar. Contudo, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, o juiz expôs suficientes razões para acolher o pedido de reconsideração e deferir a inserção de restrição de transferência do veículo, assim o fazendo, obviamente, para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista a noticiada fraude e a possibilidade de nova alienação do bem. Não há que se falar em preclusão, porque o pedido liminar pode ser reexaminado diante de fatos novos. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, cabe consignar que, em relação ao veículo discutido nos autos, como relatado pela agravante, correm os Embargos de Terceiro n. 0700476-44.2022.8.07.0005, propostos pelo atual proprietário do veículo (Agnelo Faria Brito), nos quais foi indeferido o pedido liminar de baixa da restrição de alienação do veículo. E contra a aludida decisão o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 0704685-71.2022.8.07.0000, sob esta relatoria, não provido, confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO A TERCEIRO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante fundamenta sua pretensão liminar no inciso IV do art. 311 do CPC. Contudo, conforme está expresso no parágrafo único do art. 311, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III. 2. O direito sobre o veículo está sendo discutido nos autos do processo n. 0705447- 09.2021.8.07.0005, sob a alegação de que os réus daquele feito agiram com fraude, não se podendo descartar a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo a aquisição do veículo pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622820, AGI 0704685-71.2022.8.07.0000, desta relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Grifado) Ainda que as razões do AGI 0704685-71.2022.8.07.0000 tenham sido fundadas na tutela de evidência, os fundamentos expostos em seu julgamento aplicam-se igualmente ao presente caso, em que se busca a tutela de urgência recursal. A uma porque é necessário assegurar o resultado útil do processo, já que o autor dos referidos embargos de terceiro manifestou inequívoca intenção de alienar o veículo. E a duas porque a alegação de fraude envolvendo o veículo em disputa, ao que tudo indica, não dispensa dilação probatória, providência incompatível em sede de agravo de instrumento. Não se podendo descartar dilação probatória para evidenciar as circunstâncias envolvendo a alienação do veículo em disputa, inviável a concessão da tutela provisória de urgência, conforme orienta o procedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado pela agravante. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator